Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711551-92.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA MARQUEZ APELADO: KIRTON BANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ana Paula Marquez contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por ela contra Kirton Bank S.A. que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c o art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil (id 36091970). Os embargos de terceiro foram distribuídos por dependência à ação principal – feito n. 0718461-77.2018.8.07.0001 –, em conformidade com o art. 676, caput, do Código de Processo Civil (id 36124313).[1] Há, entre a ação de embargos de terceiro e a ação em que se verifica ameaça ou agressão à posse, uma conexão qualificada por acessoriedade. A competência para julgar aquela ação é, assim, do Juízo em que há ameaça ou agressão à posse. A respeito da competência para o processamento e julgamento dos embargos de terceiro, confira a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero: A ação de embargos de terceiro constitui ação acessória à ação em que se verifica a ameaça ou agressão à posse. Entre elas há conexão qualificada por acessoriedade, o que determina a competência do juízo em que há ameaça ou agressão à posse para a ação de embargos de terceiro (art. 61, CPC). Daí a razão pela qual os embargos de terceiro devem ser distribuídos por dependência ao processo em que se alega a existência de potencial ou efetiva constrição judicial injusta (art. 676, CPC).[2] A presente ação de embargos de terceiro foi distribuída por dependência ao Juízo da ação principal, justamente porque há entre elas conexão qualificada pela acessoriedade, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil.[3] A consulta processual realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela a existência de recurso anterior ao apelo em questão – Agravo de Instrumento n. 0726871-25.2021.8.07.0000 – vinculado ao processo em que se desenvolve a ação principal. Referido recurso enseja a prevenção de órgão para processar e julgar a presente apelação. Transcrevo, sobre a prevenção, o teor do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016 – grifo nosso) Confira-se a seguinte decisão deste Tribunal de Justiça: DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARLY PEREIRA PINTO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de terceiro opostos pela ora apelante em desfavor de ADRIANO ROMAO LOPES (fls. 215/218). Ao compulsar os autos, e atento ao termo de Autuação e Distribuição de fl. 258, verifico que, primitivamente, nos autos principais, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (n.o 2014.00.2.016043-7) - fl. 103/103-v e 107/109, distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE, em 17.07.2014, que, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para deferir à embargante/agravante Marly Pereira Pinto os benefícios da justiça gratuita. Prolatada sentença, em 22/09/2015, a embargante interpôs o presente recurso. Entretanto, não se observou, no caso, a prevenção do Des. FERNANDO HABIBE, sendo os autos distribuídos aleatoriamente à egrégia 4a Turma Cível e à minha Relatoria, em 30/03/2016, conforme documento de fl. 258. Ora, considerando a redação do Art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, que estipula que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive no intento de evitar a prolação de decisões judiciais conflitantes, conclui-se que falece competência a este Relator para atuar no presente feito, haja vista a prevenção que ora se verifica em favor daquele eminente magistrado. Diante de todo o exposto, DECLINO da competência para o julgamento do presente recurso e determino a remessa dos autos ao Desembargador FERNANDO HABIBE, promovendo-se as devidas anotações junto à douta 1a Vice-Presidência deste Tribunal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de setembro de 2016. Desembargador CRUZ MACEDO Relator (Decisão monocrática, 2014 01 1 061640-0, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2016.) Resta patente, portanto, que essa Relatoria não é competente para processar e julgar a presente apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à Primeira Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. (...). [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 671. [3] Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.